Tribunal: STF
Processo: ACO 3586
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de execução de sentença proferida em 11/11/2022, com trânsito em julgado em 12/12/2022, pelo qual se homologou a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, exclusivamente em relação ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, e condenou o Estado do Maranhão ao pagamento de honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O dispositivo de tal decisão teve o seguinte conteúdo:



    “Por todo o exposto, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, homologo o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, de modo a extinguir o processo com resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 487, III, c ).



    Já apresentada contestação pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos dos artigos 85, § 8º, e 90 do CPC de 2015” 



    O exequente pleiteia a intimação do Estado do Maranhão, para que se manifeste nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil sobre o pagamento do valor de R$ 20.855,38 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos) a título de honorários.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu regras próprias e específicas para o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa, inclusive quanto à sistemática de expedição de precatórios e requisições de pequeno valor.



    Conforme indicação do exequente, o montante devido pelo Estado do Maranhão corresponde a um pouco mais de vinte mil reais a título de honorários, perfazendo quantias a serem pagas mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor. 



    Cumpre destacar que o novo diploma processual civil estabeleceu ser competência do próprio juízo singular a determinação para que o ente público proceda ao pagamento de obrigação de pequeno valor, in verbis:



    “Art. 535 A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: 



    [...]



    II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente;”



    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado e determino seja intimado o Estado do Maranhão para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, ou, desde já, proceder ao cumprimento da obrigação, na forma do art. 535, § 3º, II, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente